Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGADA FRAUDE. INDICAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil. 1.1. Dos documentos colacionados aos autos e dos argumentos sustentados na inicial não se pode extrair a probabilidade do direito quanto à pretensão liminar buscada na origem em face do BANCO BMG S.A no sentido de suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo no contracheque da agravada/autora e da execução do contrato de crédito consignado firmado pelas partes. A despeito da relevância da alegação de descumprimento contratual quanto à obrigação de portabilidade do contrato de empréstimo e de possível fraude imputada à primeira ré (SERCON) da ação originária, extrai-se da própria narrativa da autora/agravada que o BANCO BMG S.A concedeu crédito consignado em folha de pagamento em relação jurídica regular, formalizada por Cédula de Crédito Bancário, pela qual foi disponibilizada, na conta bancária da agravada, a quantia de R$ 30.262,42 (trinta mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a ser paga em 96 (noventa e seis) parcelas mensais no valor de R$ 670,01 (seiscentos e setenta reais e um centavo). Ou seja, do que se tem, houve um ato jurídico perfeito (contrato de concessão de crédito de valor certo), observadas as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento, e a agravada recebeu em sua conta bancária o valor tomado em empréstimo. 1.2. Desse modo, não se pode desconstituir a legitimidade dos descontos efetuados pelo BANCO BMG S.A em folha de pagamento da agravada pelo contrato de empréstimo consignado firmado pelas partes. Afinal, o Banco agravante disponibilizou à agravada a quantia de R$ 30.262,42 (trinta mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) em sua conta bancária, não havendo motivo para a suspensão dos descontos em razão de eventual descumprimento do contrato firmado pela agravada com SERCON.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.